Tribunal: TJPA
Processo: 0019487-52.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019487-52.2006.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA, TRANSDOURADA NAVEGACAO LTDA.

APELADO: TRANSDOURADA NAVEGACAO LTDA., ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENDIDA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve multa de 80% aplicada por descumprimento de obrigação acessória em ação anulatória de débito fiscal. A embargante alegou omissão quanto à aplicação do Tema 487 do STF e requereu a redução da penalidade para 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto ao Tema 487 do STF; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se apenas ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apreciou a controvérsia e concluiu que a multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória não possui caráter confiscatório, por situar-se dentro dos parâmetros admitidos pela jurisprudência.

A pretensão de redução da multa com fundamento no Tema 487 do STF configura pedido de reforma do julgado, incompatível com a via dos embargos declaratórios.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente a matéria controvertida.

A alegação de afronta ao Tema 487 do STF não autoriza, em embargos de declaração, a revisão da penalidade já mantida pelo colegiado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, IV; CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, 932, IV, alíneas “a”, “b” e “c”, 1.022 e 1.026; CTN, art. 113, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 487 da Repercussão Geral; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.317.434/MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 05.02.2019, DJe 12.02.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0800483-78.2020.8.14.0115, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 23.02.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0801333-96.2021.8.14.0051, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 14.04.2025; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0005542-53.2016.8.14.0040, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 02.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
TRANSDOURADA NAVEGAÇÃO LTDA
. contra o acórdão de
Id. 36235530
, que, ao julgar Agravo Interno interposto na Apelação Cível, negou provimento ao recurso do ESTADO DO PARÁ e deu parcial provimento ao apelo da empresa apenas para reconhecer a sucumbência recíproca, mantendo a multa por descumprimento de obrigação acessória nos autos da ação anulatória de débito fiscal.

Na origem, trata-se de ação anulatória ajuizada por Transdourada Navegação Ltda. visando à anulação do AINF nº 041020, lavrado em razão do transporte de derivados de petróleo desacompanhado de documentação fiscal, resultando em crédito tributário de ICMS e multa no valor total de R$ 453.971,08 (quatrocentos e cinquenta e três mil, novecentos e setenta e um reais e oito centavos).

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, anulando o crédito de ICMS no valor de R$ 252.205,60 (duzentos e cinquenta e dois mil, duzentos e cinco reais e sessenta centavos), mas manteve a multa de 80% por descumprimento de obrigação acessória, condenando a autora à integralidade da sucumbência.

Contra referida sentença, ambas as partes interpuseram recursos de apelação, julgados monocraticamente. A decisão monocrática de Id. 28626720 negou provimento ao apelo do Estado do Pará e deu parcial provimento ao recurso da empresa, para reconhecer a sucumbência recíproca, mantendo a multa. Inconformada, a empresa interpôs Agravo Interno (Id. 28947720), A Turma de Direito Público, à unanimidade e em consonância com o voto do Relator, negou provimento ao recurso, nos termos do Acórdão de ID 36235530.

Nas razões dos presentes
Embargos de Declaração (Id. 36493852),
a embargante aponta omissão do acórdão quanto ao Tema 487 do Supremo Tribunal Federal, aduzindo que o precedente estabelece limites objetivos para multas isoladas por descumprimento de obrigação acessória, fixando o teto de 20% do valor da operação quando inexistente tributo vinculado.

Sustenta que a multa de 80% mantida pelo acórdão extrapola os parâmetros constitucionais fixados pelo STF, devendo ser reduzida ao patamar de 20%.

Por fim, para fins de prequestionamento, consigna-se a análise e aplicação do disposto no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal, e no art. 932, inciso IV, alíneas 'a', 'b' e 'c', do Código de Processo Civil.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos, com expressa manifestação sobre o Tema 487 do STF e os dispositivos invocados, suprindo-se a omissão apontada, com a consequente redução da multa ao patamar máximo de 20% do valor da operação.

Devidamente intimado, o ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (Id. 36914997), pugnando pela manutenção do acórdão embargado.

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão em pauta no Plenário Virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, corrigir erro material, consoante prescreve o art. 1.022 do CPC/2015,
verbis
:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material."

Presente essa moldura teórica, passo ao exame do mérito dos presentes Embargos de Declaração, adiantando, desde logo, que não identifico a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC no acórdão impugnado, mas apenas o inconformismo da embargante com o resultado que lhe foi desfavorável. Com efeito, o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, apresentando razões claras, coerentes e harmônicas entre si, em consonância com a jurisprudência consolidada desta Turma e dos Tribunais Superiores vigente à época do julgamento.

Verifica-se, portanto, que, sob o argumento de suprir suposta omissão, a embargante busca, em verdade, promover a rediscussão da matéria já apreciada e decidida por este Colegiado, providência incompatível com a finalidade integrativa e aclaratória dos embargos de declaração, cuja via estreita não se presta à revisão do mérito da decisão recorrida.

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto ao Tema 487 do Supremo Tribunal Federal, que fixa parâmetros objetivos para a aplicação de multas por descumprimento de obrigação acessória, pleiteando a redução da penalidade de 80% para o patamar de 20%. O argumento, contudo, não se presta a evidenciar qualquer omissão passível de correção por meio dos embargos de declaração.

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto ao Tema 487 do Supremo Tribunal Federal. O argumento, contudo, não tem o condão de configurar omissão sanável pela via dos aclaratórios.

Com efeito, o acórdão embargado foi explícito ao afastar a alegação de pendência do Tema 487, consignando que a aplicação de sanções por descumprimento de deveres instrumentais possui natureza objetiva, independendo da intenção do agente ou de efetivo prejuízo ao erário, bastando a mera inobservância da norma legal. Acrescentou, ainda, que multas que não ultrapassem o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo ou da operação não se revestem de natureza confiscatória, encontrando-se a penalidade dentro dos parâmetros de razoabilidade aceitos por esta Corte. Inexiste, portanto, qualquer omissão a ser suprida o que se verifica, na realidade, é a pretensão da embargante de rediscutir matéria já decidida, com o objetivo de reformar o julgado, finalidade estranha aos limites dos embargos de declaração.

Conforme expressamente consignado no acórdão ora embargado, a jurisprudência dominante firmou entendimento no sentido de que multas cujo montante não exceda 100% (cem por cento) do valor do tributo ou da operação não ostentam caráter confiscatório. Nessa perspectiva, concluiu-se que a penalidade aplicada no caso concreto se encontra inserida nos limites da razoabilidade e da proporcionalidade reconhecidos por esta Corte, conforme evidenciam os julgados então colacionados:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DESLOCAMENTO DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO FORMAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu a inexistência de fato gerador do ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa e, por consequência, anulou a penalidade imposta. O recurso visa à reforma parcial da decisão, para assentar a subsistência das obrigações acessórias, notadamente a exigência de emissão de nota fiscal/documento fiscal pertinente ao transporte da mercadoria, ainda que ausente obrigação principal tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suposta irregularidade na intimação para apresentação de contrarrazões enseja nulidade processual; e (ii) estabelecer se a inexistência do fato gerador do ICMS afasta a exigibilidade de obrigação acessória vinculada ao controle fiscal, especialmente a emissão de documento fiscal para o transporte interestadual de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decretação de nulidade no processo civil exige demonstração concreta de prejuízo à parte, sendo insuficiente a alegação genérica de falha na intimação, quando a parte efetivamente apresentou contrarrazões e exerceu plenamente sua defesa, o que evidencia a realização da finalidade do ato e afasta qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa.

A obrigação acessória possui natureza autônoma em relação à obrigação principal e subsiste independentemente da ocorrência do fato gerador do tributo, conforme o art. 113, §§ 2º e 3º, do CTN, sendo convertida em obrigação principal no tocante à penalidade pelo seu descumprimento.

A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo, reconhece que o deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configura fato gerador de ICMS, mas não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias voltadas à fiscalização, como a emissão de nota fiscal, ainda que inexista transferência de titularidade.

A alegação de que o Estado inovou ao modificar os fundamentos do auto de infração é afastada, uma vez que a matéria relativa ao cumprimento de obrigação acessória foi suscitada desde a contestação, não havendo requalificação do lançamento, mas apenas a delimitação de seus efeitos à luz da legislação aplicável.

A legislação estadual (Lei nº 5.530/89) exige a emissão de documento fiscal mesmo em operações não tributadas ou isentas, reforçando o entendimento de que o dever instrumental permanece vigente com o propósito de viabilizar o controle e a fiscalização tributária.

Diante da autonomia das obrigações acessórias, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a validade da penalidade imposta pelo descumprimento do dever de emissão de nota fiscal, independentemente da inexistência de obrigação principal tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A decretação de nulidade processual exige a demonstração concreta de prejuízo à parte, sendo incabível quando a finalidade do ato se realizou e o contraditório foi exercido.

A inexistência do fato gerador do ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não afasta a obrigação acessória de emissão de nota fiscal/documento fiscal, cuja inobservância autoriza a imposição de penalidade.

A obrigação acessória possui autonomia em relação à obrigação principal e visa viabilizar o controle e a fiscalização, podendo subsistir mesmo na ausência de tributação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; CTN, art. 113, §§ 2º e 3º; CPC, art. 1.026, § 2º; Lei Estadual nº 5.530/89, arts. 63 e 65. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1125133/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 25.08.2010, DJe 10.09.2010; STJ, Súmula 166; TJ-MT, AC 1043098-82.2018.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 06.06.2023; TJ-MG, AC 1.0000.22.042816-3/001, Rel.ª Des.ª Luzia Divina de Paula Peixôto, j. 24.02.2023.(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800483-78.2020.8.14.0115 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-02-23)

...............................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ICMS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MOVIMENTAÇÃO DE GADO ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO TITULAR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL HÁBIL. MULTA APLICADA. LEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER A LEGALIDADE DA MULTA POR AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL AVULSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que anulou auto de infração lavrado em razão da movimentação de gado entre propriedades rurais do mesmo titular sem a emissão de Nota Fiscal Avulsa, exigida pelo Regulamento do ICMS do Pará (Decreto nº 4.676/2001). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em determinar se a exigência da Nota Fiscal Avulsa para o transporte de gado entre propriedades do mesmo titular é legítima e se a ausência desse documento fiscal justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 78, III, m, da Lei nº 5.530/89. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Guia de Trânsito Animal (e-GTA) é documento obrigatório para fins sanitários, mas não substitui a exigência da Nota Fiscal Avulsa para fins fiscais, conforme previsto no Regulamento do ICMS do Pará. 4. O descumprimento de obrigação acessória enseja a imposição de penalidade específica, nos termos do art. 113, § 2º, do Código Tributário Nacional. 5. A multa de 80% sobre o valor do imposto devido, prevista no art. 729, m, do Regulamento do ICMS do Pará, aplica-se à hipótese, sendo indevida sua anulação pela sentença recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença reformada para restabelecer a validade do auto de infração e da penalidade aplicada.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08013339620218140051 26378163, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 14/04/2025, 1ª Turma de Direito Público)

...............................................................................................

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REVOGAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE ENTREGA DO SINTEGRA. APLICAÇÃO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. CDA INEXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que acolheu exceção de pré-executividade para declarar a nulidade de Certidão de Dívida Ativa (CDA) fundada em multa por não entrega da declaração SINTEGRA, e extinguir a execução fiscal sem resolução de mérito. O agravante sustenta a subsistência da penalidade prevista no art. 78, VIII, “a”, da Lei Estadual nº 5.530/1989, e defende que a Instrução Normativa nº 08/2011 apenas teria alterado a forma de cumprimento da obrigação acessória, sem revogá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa aplicada pela não entrega da declaração SINTEGRA pode subsistir após a revogação da obrigação acessória correspondente; (ii) estabelecer se a Certidão de Dívida Ativa lastreada em obrigação extinta pode ser considerada título executivo válido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Instrução Normativa nº 08/2011 da SEFA/PA revoga tacitamente a exigência da entrega da declaração SINTEGRA, substituindo-a pela Escrituração Fiscal Digital (EFD), o que extingue a obrigação acessória anterior.

A revogação da obrigação acessória torna atípica a conduta de sua não observância, inviabilizando a subsistência da multa, nos termos do art. 106, II, “a”, do CTN, que consagra o princípio da retroatividade benigna em matéria sancionatória tributária.

A multa imposta por fato que deixou de ser infração não encontra respaldo legal no momento da autuação, o que compromete a validade da CDA, tornando inexigível o crédito tributário nela representado.

A exceção de pré-executividade é meio processual idôneo para o reconhecimento da nulidade da CDA, por se tratar de matéria de ordem pública demonstrada por prova pré-constituída, independentemente de garantia do juízo.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a extinção da obrigação acessória implica o afastamento da penalidade e a nulidade da CDA (REsp nº 1.349.667/DF; AgInt no AREsp nº 1.415.195/GO).

A reiteração de tese já pacificada pela Corte justifica a aplicação de multa por litigância de má-fé nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, impondo ao agravante a penalidade de 5% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A revogação da obrigação acessória de entrega da declaração SINTEGRA, por meio da Instrução Normativa nº 08/2011, afasta a incidência de penalidade por seu descumprimento, aplicando-se o art. 106, II, “a”, do CTN.

A Certidão de Dívida Ativa fundada em infração inexistente à época da autuação carece de validade jurídica, sendo nula e inexigível.

É cabível a exceção de pré-executividade para o reconhecimento da nulidade da CDA fundada em obrigação acessória extinta, ainda que ausente garantia do juízo.

A reiteração de recurso contra matéria pacificada enseja aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; CTN, arts. 97, 106, II, “a”, 112 e 113, § 2º; CPC, arts. 485, VI, e 1.021, § 4º; Lei Estadual nº 5.530/1989, art. 78, VIII, “a”; RICMS/PA, arts. 389-A e 389-C; Instrução Normativa SEFA/PA nº 08/2011.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.349.667/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.03.2014; STJ, AgInt no AREsp nº 1.415.195/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 06.05.2019; TJPA, AgInt no AI nº 0811274-24.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 04.12.2024; TJPA, AgInt no AI nº 0808147-49.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 15.03.2023.

(TJPA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Nº 0005542-53.2016.8.14.0040 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-02-02)

A pretensão de ver reduzida a multa ao patamar de 20% com fundamento no Tema 487/STF configura, na realidade, pedido de reforma do mérito do acórdão, finalidade incompatível com os limites funcionais dos embargos de declaração.

Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum. [...] Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1317434/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019)"

Como se pode verificar, não se trata de omissão, obscuridade ou contradição. Na realidade, os presentes embargos apresentam mero inconformismo da embargante com o resultado da decisão proferida, tal inconformismo não autorizando a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

Para fins de prequestionamento, consideram-se enfrentados os dispositivos invocados, sendo desnecessária a menção expressa a cada artigo de lei quando a matéria controvertida foi devidamente apreciada.

Diante do exposto, conclui-se que a decisão embargada não padece de qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, razão pela qual não há falar em sua integração ou modificação.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mantendo integralmente o v.
Acórdão de Id. 36235530
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

Belém, 07/07/2026